Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712781-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SOUZA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM SOUZA DE MOURA contra decisão de ID 152461928 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que os extratos bancários juntados demonstram sua hipossuficiência; que se encontra superendividado; que o juízo de hipossuficiência já foi realizado pela Defensoria Pública. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação de prosseguimento do processo independentemente do recolhimento das custas. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base contracheque juntado no ID 45457460 – p. 131, verifica-se que sua remuneração bruta, no mês de fevereiro de 2023, totalizou R$ 11.569,82. A parte agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, uma vez que há diversos descontos realizados em folha, que reduzem a remuneração líquida para R$ 3.530,31, valor ainda consumido por empréstimos em conta corrente. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 – p. 108). Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda, de modo que a análise deve ser feita com base na remuneração recebida. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Assim, em juízo sumário, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora